Tribunal: TJSP
Processo: 3006165-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS – VENCIMENTOS OU PROVENTOS – CONVERSÃO EM URV – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO, AUSENTE QUALQUER EVIDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA TENDENTE A ABSORVER EVENTUAIS PERDAS – DECISÃO FIXANDO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.